Tribunal: TCU
Processo: 036.810/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho, em razão da impugnação total de despesas do Plano de Implementação do Projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, firmado entre o então Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE, e o Município de Navegantes/SC, tendo por objeto "a execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Navegantes/SC

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Grupo Executivo de Tomada de Contas Especial - GETCE/Secretaria de Políticas Públicas de Emprego/SPPE, em desfavor dos Srs. Roberto Carlos de Souza, ex-Prefeito do Município de Navegantes/SC, gestão 2009-2012 e 2013 a 2016, Sandra Demétrio Santiago, ex-Secretária de Desenvolvimento Econômico do Município de Navegantes/SC, gestão 20/8/2010 a 11/1/2012, e Antônio Carlos Romão Carmona, ex-Secretário de Desenvolvimento Econômico do Município de Navegantes/SC, gestão 12/1/2012 a 1/5/2012, em razão da impugnação total das despesas realizadss com recursos repassados à conta do Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã n. 46958.000490/2010-16 (Siafi/SICONV 299.991). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a Agência de Desenvolvimento Regional (ADRVALE) da relação processual; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas da responsável Sandra Demétrio Santiago (CPF XXX.372.699-XX), dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Roberto Carlos de Souza (CPF XXX.409.359-XX); 9.4. aplicar individualmente ao responsável Roberto Carlos de Souza (CPF XXX.409.359-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. conceder o parcelamento do débito imputado ao município de Navegantes/SC (CNPJ 83.102.855/0001-50), no valor de R$ 129.363,75, data da ocorrência em 12/12/2012, nos termos do 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Trabalho e Previdência Social e aos responsáveis, para ciência.